Tribunal: TJPA
Processo: 0014064-07.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014064-07.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0014064-07.2014.8.14.0051

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (
PROMOTORA DE JUSTIÇA: SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUZA)

APELADO: DIEGO MOREIRA DA SILVA
(DEF. PÚBLICA JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

PROCURADOR(A):
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve-se manter a absolvição dos réus no caso em que as provas produzidas no processo não revelam com a necessária certeza de que eles foram os autores do crime, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através da Promotora de Justiça
Silvana Nascimento Vaz de Souza
, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal de Santarém
, que
ABSOLVEU
o réu
DIEGO MOREIRA DA SILVA
da
imputação do delito tipificado no art. 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Parafraseando a exordial acusatória, a sentença relata:

“No dia 14 de dezembro de 2014, por volta das 04:00 horas, o denunciado Diego Moreira da Silva subtraiu uma motocicleta, marca HONDA, modelo NXR Bros, placa: JUL –1238, cor vermelha, chassi 9C2JD20204R000357, em frente a rua Brasil, no 23, esquina com travessa Salmo XXIII, bairro Alvorada, neste município de Santarém, que estava na posse da vítima Luis Orlando Santos Marinho, após ter sido emprestada pelo proprietário Venceslau Lopes de Oliveira.

Após arrombar o portão da casa situada no endereço acima, de propriedade do irmão do ofendido Luis Orlando, o imputado subtraiu a motocicleta, passando a arrastá—a na rua, de tudo aproveitando—e da vulnerabilidade do horário.

Ao chegar em sua residência, um dos sobrinhos do ofendido presenciou o denunciado empurrando a motocicleta, e, assim, adentrou à casa a fim de avisar o ocorrido.

Após, a vítima Luis Orlando, que estava no local passando uma noite na casa de seu irmão, e, por isto, deixara a motocicleta dentro do quintal, com o portão trancado, passou a observar que o acusado estava com dificuldades de mover a motocicleta, pois a mesma estava travada.

Ao perceber a presença dos moradores da residência de onde estava subtraindo a res furtiva, o acusado Diego Moreira da Silva abandonou a motocicleta e empreendeu fuga.

Em seguida, o ofendido juntamente com alguns moradores encetou diligência com intuito de abordar o denunciado, sendo que o mesmo acabou detido quatro quarteirões distantes do local do crime. Acionada a polícia, o acusado se dirigiu até a Delegacia de polícia.

Interrogado perante autoridade policial, Diego Moreira da Silva negou a autoria delitiva, passando a dizer que no dia do fato estava em frente ao local do crime e, posteriormente fora perseguido por algumas pessoas.”

Sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos – mediante as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e o auto de apreensão e entrega de objetos –, a douta representante do
Parquet
pugna pela reforma da sentença para ser o apelado condenado nas sanções punitivas do artigo supracitado.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos do
dominus litis
, argumentando da impossibilidade de condenação com base apenas em elementos colhidos no inquérito policial. Roga então, pela improcedência do recurso, no intuito de manter integralmente a sentença absolutória por insuficiência de provas.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo,
a fim de que seja
mantida a sentença absolutória em todos os seus termos, eis que irreprochável.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotora de Justiça. Conheço.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o Juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, contrário ao que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a materialidade do delito veio comprovada pelo inquérito policial, especialmente pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 18 do IPL).

A autoria, contudo, não foi comprovada, tendo o recorrido negado na fase policial e em Juízo a prática delitiva.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. ( Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que fez a magistrada sentenciante decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“Denota-se que a única pessoa ouvida em juízo a aduzir acerca dos fatos narrados na inicial não traz consigo os principais requisitos da prova testemunhal, quais sejam, a objetividade e retrospectividade. A testemunha na verdade é o que a doutrina internacional denomina de hearsay testimony, ou seja, não teve conhecimento direto dos fatos, não presenciou, portanto, apenas uma testemunha de ‘ouvir dizer’”
.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o que praticou o furto, ou mesmo se foi furto.

Em verdade, pela leitura dos depoimentos, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório
.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas quanto à autoria, não vejo como condenador o agente, digo isso pois, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sendo assim e em consonância com o judicioso parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter, integralmente, a decisão absolutória do juízo
a quo.

É como voto.

Belém (PA), 18 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 09/06/2022